Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DESPACHO Intimadas as partes a se manifestarem quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sobreveio petição da agravante que noticia a perda de objeto da ação principal e, consequentemente, deste recurso. Porém, antes de analisar a manifestação, por se tratar de recurso em ação civil pública com intervenção do Parquet, intime-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403